Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO REPETITVO. FORO PROVILEGIADO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM ENTE FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.0008514-1), em que foi rejeitada a alegação de incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.243.887/PR, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480), firmou a tese de que “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)” (destaquei). Foi consolidada, portanto, a possibilidade de eleição do foro, em consonância com as normas protetivas dos direitos do consumidor.
3. Em se tratando de direitos individuais homogêneos, o art. 98, § 2o, I, do CDC, confere ao consumidor a possibilidade de promover o cumprimento da sentença no foro onde foi proferida a sentença condenatória.
4. A competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, fica afastada a competência da Justiça Federal.
5. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 da jurisprudência do STF.
6. Agravo de Instrumento desprovido.